Tribunal: TCU
Processo: 041.584/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1277/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.584/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dannielle Cristina Alves de Sant Anna (XXX.431.404-XX); Denise Domingos da Costa (XXX.002.678-XX); Denise Sales de Almeida (XXX.398.971-XX); Dercio Trabuco Lima (XXX.008.105-XX); Dilmar Robson Ribeiro (XXX.806.169-XX); Dimas Schneider (XXX.510.890-XX); Dinis Alberto Mengarda (XXX.453.879-XX); Douglas Yeong Ping Hwang (XXX.644.779-XX); Edna Kimie Kushida (XXX.634.748-XX); Luciano Navas Bellinelli (XXX.731.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.